Tribunal: STF
Processo: HC 101157
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 


Não se demonstrou a omissão ou contradição do acórdão embargado, que denegou a ordem ao fundamento de que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, em matéria de análise da tempestividade do recurso excepcional. 




Rejeição dos segundos embargos de declaração.